Tribunal: TJMT
Processo: 1004639-69.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004639-69.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. OMISSÃO SANADA SEM EFEITOS INFRINGENTES. TERMO DE QUITAÇÃO INEFICAZ. ATIVIDADE ADVOCATÍCIA PARCIALMENTE CUMPRIDA. HONORÁRIOS DEVIDOS PROPORCIONALMENTE.
RECURSO ACOLHIDO SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S.A. contra acórdão que fixou honorários contratuais em favor de Galera Mari e Advogados Associados, no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa, reconhecendo a efetiva prestação de serviços advocatícios no processo executivo n.º 0000039-16.1994.8.11.0037, mesmo após rescisão contratual unilateral e prescrição da execução.

2.

Recurso especial interposto pelo embargante foi admitido pelo STJ, determinando o retorno dos autos para que o Tribunal local se manifestasse especificamente sobre: (i) os termos de quitação juntados aos autos, e (ii) a existência de etapas de serviços prestados sem quitação.

II. Questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão:
(i) saber se o termo de quitação genérico juntado aos autos é válido e suficiente para afastar a obrigação de pagamento de honorários contratuais;
(ii) saber se há prestação de serviços advocatícios não abrangida por termo de quitação que justifique a fixação proporcional de honorários.

III. Razões de decidir

4.

O termo de quitação apresentado é formalmente válido, mas materialmente ineficaz para elidir obrigações específicas, por não referenciar o contrato discutido nem o processo executivo objeto da controvérsia.

5.

A ausência de vício de consentimento no termo de quitação não afasta sua ineficácia jurídica para o caso concreto, dada a sua generalidade e desconexão com a obrigação controvertida.

6.

Restou demonstrado que parte do serviço foi efetivamente prestado antes da extinção do processo e da rescisão contratual, inexistindo termo de quitação específico para tais atividades.

7.

A fixação dos honorários observou o art. 22, § 2º, da L. 8.906/1994, em harmonia com o art. 85, § 2º, do CPC, vedando o enriquecimento sem causa e distinguindo adequadamente honorários contratuais de sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese

8.

Embargos de declaração acolhidos, exclusivamente para sanar omissão apontada pelo STJ, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

9.

“1. Termo de quitação genérico, desacompanhado de referência específica ao contrato e ao processo judicial correspondente, não é suficiente para excluir a obrigação de pagamento de honorários contratuais.

10.

A prestação parcial de serviços advocatícios autoriza a fixação proporcional de honorários, ainda que inexista êxito final na demanda, em observância ao art. 22, § 2º, da L. 8.906/1994, sob pena de enriquecimento ilícito do contratante.”

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N.
1004639-69.2022.8.11.0041

EMBARGANTE:

BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADOS:
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
BANCO BRADESCO S.A
. contra o acórdão de Id. 238086666, que deu parcial provimento ao seu recurso, revogando a gratuidade concedida à parte adversa, bem como minorando o ônus sucumbência, lado outro, deu parcial provimento
ao recurso interposto por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
a fim de arbitrar os
honorários contratuais em 2% sobre o valor atualizado da causa R$ 5.043.077,70 (cinco milhões, quarenta e três mil, setenta e sete reais e setenta centavos).

O ente bancário em suas razões, aduz a ocorrência de omissão quanto à condição suspensiva para recebimento de valores, qual seja, a existência de efetiva recuperação de crédito, bem como a inadequada valoração da prova dos autos considerando o contrato firmado entre as partes e termo de quitação entregue pelo escritório de advocacia, sendo a decisão singular
extra petita.

Assevera omissão e contradição na estipulação contratual de remuneração pelos serviços, uma vez que “
não se trata de contrato de êxito, mas de contrato de honorários pagos por serviços prestado (distribuição e etapas processuais) e, caso exista, por percentual do benefício financeiro (proveito econômico e recuperação final / êxito)
”, os quais não existiram nas demandas.

Aponta contradição na utilização, para arbitramento da verba honorária, de dispositivo legal que o veda (art. 22, §2º, do Estatuto da OAB).

Cita, por fim, a ocorrência de omissão e erro material quanto ao parâmetro de distribuição do ônus sucumbencial, visto que a parte contrária, à luz do valor pleiteado na exordial, foi a maior sucumbente, bem como o prequestionamento.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, sanando os vícios apontados.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 241857189.

Os presentes embargos foram rejeitados – Id. 246277174.

A Ministra Isabel Gallotti, Por intermédio do Resp n°. 2863403, admitiu o Recurso especial do Banco Bradesco, para “
fim de determinar o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso para que reaprecie os embargos de declaração opostos pelo Banco Bradesco, manifestando-se especialmente sobre (i) os termos de quitação juntados aos autos, indicando, expressamente, que se há algum motivo (vício de consentimento devidamente alegado) para afastar sua validade, bem como (ii) se, objetivamente, resta alguma etapa de serviço que tenha sido concluída pelo escritório Galera Mari e Advogados Associados para a qual não tenha sido apresentado termo de quitação pelo Bradesco e que ainda esteja pendente de pagamento”.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por
BANCO BRADESCO S.A
. contra o acórdão de Id. 238086666, que deu parcial provimento ao seu recurso, revogando a gratuidade concedida à parte adversa, bem como minorando o ônus sucumbência, lado outro, deu parcial provimento
ao recurso interposto por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
a fim de arbitrar os
honorários contratuais em 2% sobre o valor atualizado da causa R$ 5.043.077,70 (cinco milhões, quarenta e três mil, setenta e sete reais e setenta centavos).

No que concerne ao item (i) da Determinação da Ministra Isabel Gallotti, o termo de quitação apresentado pelo BANCO BRADESCO S.A., embora hígido sob o ponto de vista formal — não havendo indícios de vício de consentimento, como dolo ou coação —, revela-se materialmente ineficaz para elidir o crédito honorário aqui discutido.

Com efeito, trata-se de declaração genérica, sem referência objetiva ao contrato de prestação de serviços ou ao processo executivo n.º 0000039-16.1994.8.11.0037, que constitui o objeto desta ação. Por isso, o instrumento carece da especificidade exigida para produzir efeito liberatório sobre obrigações jurídicas complexas e autônomas, como a que aqui se discute.

Ademais, foi esclarecido no voto embargado que o termo de quitação apresentado refere-se a processo distinto, referente ao ano de 2020, não se aplicando à presente controvérsia, que versa sobre contrato de prestação de serviços no processo executivo iniciado em 1994 (
autos n.º 0000039-16.1994.8.11.0037
).

No tocante ao item (ii), se há

alguma fase do trabalho advocatício que o escritório efetivamente realizou
—
ou seja, uma etapa processual ou atividade técnica concluída — que

não tenha sido abrangida por qualquer termo de quitação emitido pelo BRADESCO
–
como relatado em linhas pretéritas, o termo de quitação alem de ser genérico, não possui demais elementos para esta concluso.

Ao arremate, o acórdão embargado analisou detidamente a atuação processual do escritório recorrido, reconhecendo a efetiva prestação de serviços, mesmo diante da posterior extinção da execução por prescrição e da rescisão contratual promovida unilateralmente pelo banco. A decisão fixou os honorários contratuais com base nos critérios do art. 22, §2º, da Lei 8.906/94, conjugados com os parâmetros do art. 85, §2º, do CPC. O voto explicita a distinção entre honorários contratuais e sucumbenciais, reconhecendo que a ausência de êxito final não invalida o direito à remuneração proporcional pelo trabalho realizado, sob pena de enriquecimento ilícito do cliente.

A jurisprudência citada reforça o entendimento de que a prestação de serviços jurídicos, ainda que interrompida antes da obtenção de resultado final, enseja contraprestação proporcional, desde que efetivamente comprovada — como ocorreu no caso dos autos.

Ante ao exposto, ACOLHO os embargos de declaração para sanar a omissão apontada pela Ministra Relatora do Superior Tribunal de Justiça, sem atribuição dos efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026